Tribunal: TJSP
Processo: 0050945-11.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050945-11.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso para
substituir a pena carcerária por uma sanção restritiva de direito consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta decisão recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0050945-11.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0050945-11.2018.8.26.0050 4a Vara Criminal
de São Paulo.
Apelante: Rafael Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.722
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 4a Vara Criminal Central desta Comarca de São
Paulo, que o condenou como incurso no artigo 180, § 1o, do
Código Penal, a três anos de reclusão, em regime prisional aberto,
e dez dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 11 de junho de
2018, na Avenida Gameleira Branca, altura do no 616, Cidade
Líder, nesta cidade, adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou
alheio, no exercício de atividade comercial, 150 quilogramas de
cabos, pertencentes à empresa “Telefônica”, e 250 quilogramas de
cabos, pertencentes à empresa “Claro”, bens esses que deveria
saber serem produtos de crime, o réu Rafael Alves da Silva apelou
em busca da absolvição por insuficiência de provas da autoria e da
ocorrência de crime anterior ou, ainda por atipicidade da conduta,
sustentando ausência de dolo.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A pretendida absolvição, a qualquer
título, é inviável, pois todas as provas reunidas nos autos bem
demonstram a responsabilidade penal do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0050945-11.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Com efeito, é certa a procedência ilícita dos
fios de cobre, referidos na denúncia, mormente porque se trata de
material
de
comercialização
proibida,
observado
que
o
representante legal da empresa “Claro”, confirmou terem sido os
bens furtados no dia anterior à apreensão, como comprovam o
boletim de ocorrência de fls. 09/11 e as declarações prestadas
pelos representantes das empresas vítimas (fls. 5 e 6).
Realmente, como bem observou o douto
Procurador de Justiça, desde logo se afirma que “Não vinga a tese
defensiva no sentido de que inexistente prova do crime antecedente. A
par da inexistência de registro de boletim de ocorrência até mesmo
porque as empresas proprietárias dos bens sequer tinham ciência das
subtrações, o fato é que a origem ilícita dos cabos restou demonstrada
pela palavra dos representantes das empresas, que asseveraram que os
cabos eram de propriedade das corporações, sendo que o representante
da empresa Claro asseverou que, pela numeração, puderam identificar
que se tratavam de cabos subterrâneos, que haviam sido subtraídos no
dia anterior, na região da Avenida Aricanduva; enquanto o representante
da Telefônica asseverou que os cabos eram de propriedade da empresa
deixando implícita sua origem ilícita e que as circunstâncias da
subtração precisavam ser melhor esclarecidas. Exigir o registro anterior
de boletim de ocorrência para comprovar a origem espúria do bem seria
dar mais importância ao formalismo do que ao crime em si, posto que o
crime antecedente pode ser provado de várias formas e, em muitas
situações, tal como a verificada nos autos, antes da apreensão do bem,
a vítima sequer tinha ciência de sua subtração. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT,
DO
CP).
ABSOLVIÇÃO
POR
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
SOB
ARGUMENTO
DE
QUE
NÃO
EXISTE
PROVA
DO
CRIME
ANTECEDENTE, FURTO. INADMISSIBILIDADE. DELITO ANTERIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0050945-11.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
COMPROVADO
POR
OUTROS
MEIOS.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP
Apelação
no
0002453-14.2010.8.26.0326, Relatora Ivana David, 3a Câmara Criminal
Extraordinária, julgado em 113.11.2014, publicado em 24.11.2014)” (fls.
300/301).
Igualmente induvidosa a apreensão dos fios
em questão, como deflui do conjunto probatório reunido nos autos,
em especial o auto de exibição, de avaliação e de entrega
(fls.12/17), bem como os relatos dos policiais civis (fls. 3, 4 e
registro digital). Aliás, a circunstância em tela não é negada pelo
réu que sempre admitiu a posse dos fios cobres, que expôs à
revenda, embora afirmasse desconhecer a origem ilícita do
material.
Assim é que, sempre que interrogado o réu
afirmou ser proprietário de um ferro-velho, relatando ter comprado
de “homens” num veículo com o logotipo da empresa “Ericsson”, os
quais o procuraram em seu comércio, os fios de cobre da empresa
“Claro”, pagando a quantia de R$.1.000,00, sem que emitisse nota
fiscal, pois não possui CNPJ. No que se refere aos demais fios,
afirmou tê-los comprado de carroceiros. Disse desconhecer que os
cabos de concessionárias de telefonia não podem ser
comercializados, embora trabalhasse há mais de dois anos no
ramo de reciclagem (fl. 7 e registro digital).
Porém, a versão exculpatória se revelou
inverossímil e ficou isolada nos autos.
Assim é que, nos aspectos relevantes, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0050945-11.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
policiais civis Petherson Ramos da Hora e Ademar Santiago Júnior
declararam que em operação de repressão à prática de furtos e
receptação de fios e cabos de empresas de telefonia, no local dos
fatos, um comércio de material para reciclagem pertencente ao
apelante, localizaram o material descrito na denúncia, os quais
foram reconhecidos pelos técnicos das empresas “Claro” e
“Telefônica” (fls. 3, 4 e registro digital).
De fato, não há dúvida quanto à autoria
delitiva atribuída ao réu na denúncia. Aliás, a combativa defesa
nada trouxe de mais substancial que pudesse afastar a
responsabilidade dele pela prática do delito de receptação
qualificada dos fios de cobre que comprou, sem nota fiscal, abaixo
do valor de mercado (fls. 14 e 15), e pôs para revenda.
Como é sabido, o legislador optou por punir
de forma mais severa aquele que comete o crime no exercício da
atividade comercial, admitindo o dolo eventual na hipótese, ao
utilizar na redação do § 1o do artigo em questão a expressão “coisa
que deve saber produto de crime”.
Para a caracterização desse delito, não se
exige certeza quanto ciência da origem ilícita da coisa, sendo
suficiente que o agente tenha condições de suspeitar da
procedência espúria dela em razão das circunstâncias do caso
concreto, mas prefira ignorá-la, como aqui se deu.
Sobre o tema, já ficou anotado em venerando aresto desta Câmara que, “quanto ao alegado
desconhecimento da origem ilícita dos bens, cumpre anotar que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0050945-11.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
receptação qualificada, não se exige que o agente saiba da origem
ilícita do bem, bastando que pudesse saber de sua origem espúria. Isso
implica na ocorrência de dolo eventual, assumindo o agente o risco
revelado pelas circunstâncias do negócio de que possa estar adquirindo
ou recebendo coisa produto de crime” (Apelação no
0000189-41.2016.8.26.0608,
Relator
Desembargador
Figueiredo
Gonçalves, julgada em 11.03.2019).
Assim, ficou demonstrado o dolo, ainda que
eventual, na conduta do apelante, revelando que conhecia ou ao
menos deveria conhecer a origem ilícita dos fios e cabos, pois
trabalhava no ramo de comercialização de sucatas há mais de dois
anos, e os adquiriu em suspeitas condições, parte de indivíduos
que nem mesmo soube identificar, e parte de “carroceiros”, como
afirmou, sem documento que pudesse comprovar a origem lícita
dos bens, o que basta para sustentar a condenação, pois “Em tema
de crime patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da
prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso
mesmo, o desate condenatório.” (JTACRIM 66/410).
Demais disso, cabe observar não estar a
condenação do réu baseada somente na prova obtida na fase
inquisitorial. Na verdade, os elementos colhidos no inquérito
policial foram confirmados em Juízo, até mesmo pela parcial
admissão de culpa do acusado, de sorte que não houve nenhuma
afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
No tocante a dosimetria, as penas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0050945-11.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
fixadas no mínimo legal para a espécie.
O
regime
prisional
aberto foi o mais
favorável possível. Todavia, sendo socialmente recomendável, no
caso se mostra possível a substituição da pena carcerária,
mormente porque o fato de o réu ostentar “condenação não
definitiva por crime semelhante” não era o bastante para que na
sentença se lhe negasse a concessão da medida.
Portanto, presentes os requisitos legais,
cumpre substituir a pena privativa de liberdade imposta ao
apelante por uma sanção restritiva de direito consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
privativa de liberdade, e por dez dias-multa, no piso mínimo.
Para tal fim, pois, o provimento parcial do
recurso se impõe.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para substituir a pena carcerária por
uma sanção restritiva de direito consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, e por dez
dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta decisão
recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -